Tribunal: TJDFT
Processo: 0750031-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750031-16.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de reclamação manejada por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, por reconhecer a ausência de violência de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha, revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da reclamante (ID 21543662 - Págs. 62-64). A 13a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento da presente reclamação, por reputá-la intempestiva. É o breve relato. Inicialmente, deve-se ressaltar a tempestividade da reclamação, uma vez que, malgrado a decisão impugnada tenha sido proferida no dia 9/11/2020 (ID 21543662 - Págs. 62-64), a defesa foi efetivamente cientificada do decisum, em 11/11/2020, assim, considerado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, a reclamação criminal interposta no dia 20/11/2020 é tempestiva, pois dentro do decêndio legal. Lado outro, chamo o feito à ordem, a fim de cumprir, integralmente, o estabelecido pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em relação à presente reclamação. Assim, solicitem-se informações ao juízo reclamado. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador